Tribunal: TJPA
Processo: 0804684-83.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804684-83.2020.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MYRIAM RODRIGUES DE MEDEIROS MUTRAN, JOAO PEDRO MEDEIROS MUTRAN

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO NO ENEM. NÃO CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. ALUNA MENOR DE IDADE. EMISSÃO DE CERTIFICADO DO ENSINO MÉDIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Marabá, que, nos autos do Mandado de Segurança concedeu a ordem, confirmando a liminar que determinou à Impetrada que, no âmbito de sua competência, promova a realização de Exame de Reclassificação (SUPLETIVO), e em caso de aprovação a expedição de certificado de conclusão do ensino;

2-
No caso dos autos, o impetrante/apelado obteve provimento judicial, garantindo-lhe a realização do exame e a respectiva emissão da certificação do ensino médio, no ano de 2020. A invalidação do certificado e o retorno do aluno ao banco de aulas após atingir a maior idade e decorrido quase três anos da liminar concedida, não se mostra razoável, devendo ser aplicado, a Teoria do Fato Consumado. Precedentes nesta corte de casos análogos;

3-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/11/2023 a 04/12/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação (Id. 14831003), interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Marabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0804684.83.2020.8.14.0028, concedeu a ordem, confirmando a liminar que determinou à Impetrada que, no âmbito de sua competência, promova a realização de Exame de Reclassificação (SUPLETIVO), e em caso de aprovação a expedição de certificado de conclusão do ensino médio (Id. 14831000).

O apelante narra que na origem trata de mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator da Sra. Rosimeire Nascimento Silva, Diretora do Centro de Educação de Jovens e Adultos Profª Tereza Donato de Araújo CEEJA de Marabá, que não procedeu à matrícula do impetrante no CEEJA a fim de que pudesse realizar as provas avaliativas para conclusão do ensino médio e, sendo aprovado, fosse emitido o respectivo certificado de conclusão para o impetrante efetivasse a sua matrícula no curso de Ciência Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) em São Paulo/SP, em razão de ter sido aprovado no vestibular, via ENEM.

Em síntese, alega a ausência de violação de direito líquido e certo a ser amparado na via estreita do mandado de segurança, bem como violação ao princípio da legalidade e da quebra da isonomia.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do apelo para reformar e denegar a segurança.

Contrarrazões (Id. 14831007) impugnando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 15897157).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria apresentada.

Trata-se de recurso de Apelação (Id. 14831003), interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Marabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0804684.83.2020.8.14.0028, concedeu a ordem, confirmando a liminar que determinou à Impetrada que, no âmbito de sua competência, promova a realização de Exame de Reclassificação (SUPLETIVO), e em caso de aprovação a expedição de certificado de conclusão do ensino médio (Id. 14831000).

Importante fazer uma breve digressão dos fatos.

JOÃO PEDRO MEDEIROS MUTRAN, menor representado por sua genitora, em 10/08/2020, impetrou mandado de segurança preventivo com pedido liminar em face da diretora do C.E.E.J.A – CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – PROFª. TEREZA DONATO DE ARAÚJO, aduzindo que cursa o
último semestre do 3º ano do ensino médio do Colégio Alvorada
e foi aprovado através do processo seletivo (via nota ENEM), no curso de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) em São Paulo/SP, ocasião que foi convocado para realizar a matrícula. Assevera que em razão de não possuir o certificado de conclusão do ensino médio está na iminência de ser indeferida a sua matrícula na referida instituição de ensino.

Reporta a existência do programa (CEEJA – Centro de Educação de Jovens e Adultos) que avalia e certifica a aptidão dos alunos para emissão do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, mas que em função de não possuir 18 anos terá seu pleito indeferido.

Sustenta que a sua aprovação no processo seletivo demonstra sua capacidade e conhecimentos, inexistindo óbice a realização do teste classificatório do CEEJA para emissão do Certificado de conclusão do ensino médio e assim garantir sua matrícula no curso em que foi aprovado. Que o aguardo do final do ano letivo, implicaria na perda da vaga na instituição de ensino superior, em grave prejuízo à vida estudantil do Impetrante.

No dia 13/08/2020, foi deferida liminar para determinar à Impetrada que, no âmbito de sua competência, promova o necessário para realização de Exame de Reclassificação (SUPLETIVO), e em caso de aprovação do impetrante a respectiva expedição de certificado de conclusão do ensino médio (id. 14830980 - Pág. 3).

Sentença prolatada, em 28/03/2023, concedendo a segurança.

Não obstante o contexto posto, há relevantes elementos nos autos que reclamam acuidade ao exame da matéria. Vejamos.

Por força da decisão definitiva, proferida na sentença, no ano de 2023, o impetrante já havia sido submetido ao Exame Estadual Permanente alcançando a aprovação e certificado de conclusão de ensino médio, em 04 de setembro de 2020, conforme denota-se das provas carreadas nos eventos (id. 14830992-pg.1-2), sem que tenha havido qualquer questionamento, por parte da instituição de ensino, sobre a legitimidade e validade do documento.

Nesse compasso, não se mostra razoável modificar situação jurídica consolidada, pelos evidentes prejuízos ao aluno, pois a invalidação do certificado do ensino médio implicaria o retorno do impetrante aos bancos escolares do segundo grau, devendo ser aplicado
in casu
, a excepcionalidade da teoria do fato consumado

Aliás, em casos análogos já se manifestou esta Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. IMPETRANTE NÃO ENQUADRADA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 37 E 38 DA LEI Nº 9394/96. REALIZAÇÃO DO CURSO DO EJA E DA PROVA REALIZADA POR FORÇA DE LIMINAR. EFETIVA OBTÊNÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO
MÉDIO E CURSO DE GRADUAÇÃO EM ANDAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA COM O DECURSO DO TEMPO
. PRECEDENTES DO STJ E DESTA E. CORTE. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE.

1-No caso em exame, a Impetrante pretende a concessão de segurança para que seja autorizado a realizar prova para obter o certificado de conclusão de ensino médio.

2-É cediço que a Educação de Jovens e Adultos - EJA consiste na modalidade de ensino criada pelo Governo Federal, destinada aos jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada, permitindo a retomada dos estudos pelo aluno e a sua conclusão em um menor tempo, visando equacionar a possibilidade de qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho.

3-Os artigos 37 e 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9394/96), dispõe que "A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida", bem como, que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos realizar-se-ão "no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos."

4-Dos autos, constata-se que a Impetrante quando obteve a aprovação no curso de Fisioterapia no CESUPA, na UNAMA e na UNINASSAU ainda não havia concluído o ensino médio e contava com 16 anos, logo, precisava apresentar junto à faculdade a Certidão de Conclusão do Ensino Médio para finalizar sua matrícula. Desta forma, ingressou no mesmo ano (2019) com o presente mandado de segurança, o qual, distribuído inicialmente em primeiro grau de jurisdição, teve deferida liminar em 10.09.2019, para que se procedesse a matrícula da impetrante no programa EJA, possibilitando que, findo o curso, a realização da prova de certificação de conclusão do ensino médio.

5-Cumpre registrar, que o Estado fora intimado do deferimento liminar em 23.09.2019 (Id 4399823 - Pág. 1) e, consoante informações da Autoridade Impetrada, as provas da Impetrante foram marcadas para o período de 17 a 20 de setembro de 2019, sendo, em 30.10.2019, informado pela Impetrante, que obteve sucesso nas provas executadas, obtendo aprovação em todas as matérias, juntando o certificado de conclusão do ensino médio (Id 4399833 - Pág. 1).

6-Assim, considerando que a Impetrante demonstrou sua aptidão em ingressar na universidade, logrando êxito na prova avaliativa de rendimento escolar antes de completar o ensino médio (quando da impetração do Mandado de Segurança), deve ser ponderado que diante do decurso do tempo desde o deferimento da liminar e da efetiva conclusão do ensino médio mediante com a realização do curso e das provas de avaliação do EJA, bem como, que a Impetrante informa que já se encontra cursando o 7º semestre do curso de Fisioterapia, faltando apenas 3 semestres para sua conclusão, além de cursar a graduação em música, a denegação da segurança traria sérios prejuízos à impetrante, levando à perda de vários anos de faculdade já cursados, situação que prejudicaria todo o progresso de sua vida estudantil.

7-Deste modo, é possível concluir que tais atos ocasionaram uma situação que se consolidou no tempo, pois desde então o Impetrante passou a cursar a graduação em Fisioterapia.

8-Em atenção ao entendimento firmado no âmbito do STJ, que excepciona as regras estabelecidas na legislação em questão, quando se estiver diante da consolidação da conclusão do ensino médio e a consequente matrícula em curso universitário por força de liminar, com a conclusão de parte da graduação, como nos autos, situação em que a denegação da segurança traria inúmeros prejuízos à Impetrante, faz-se necessária a aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ e desta E. Corte.

9- Segurança concedida. À unanimidade. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0847987-41.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 13/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO DO CANDIDATO EM CURSO SUPERIOR. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cerne do recurso diz respeito a hipótese de inscrição de aluno para realização de exame supletivo para emissão de certificado do ensino médio, em razão de aprovação em vestibular com idade inferior a 18 anos antes de completar o ensino médio.

2. No caso sob análise, entendo que deve ser levado em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade tendo em vista que o agravado realizou o exame supletivo, tendo sido devidamente aprovado e emitido certificado de conclusão do ensino médio em 16/08/2021, em razão da liminar concedida em 1º grau, ainda assim, o recorrido completou 18 (dezoito) anos no dia 22/08/2021, poucos dias após a emissão do certificado, tendo preenchido o requisito legal de faixa etária para realização da prova de conclusão do ensino médio, conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96).

3. Ademais, conforme se extrai dos autos do processo de origem, o recorrido encontra-se devidamente matriculado no curso de medicina da UNIFENAS, segundo ID. 32095540, e provavelmente, já se encontra adiantado no seu curso.

4. Desse modo, os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais, como a dos autos, que seja dado o provimento judicial favorável ao estudante, uma vez que, evidenciada a consolidação da situação jurídica com o decurso do tempo.

5. Recurso conhecido e desprovido.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807727-78.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/09/2022 )

Quanto a alegada ausência de violação de direito líquido e certo a ser amparado na via estreita do
writ
, não subsiste uma vez que se trata de mandado de segurança
preventivo
e nesse caso, basta que a parte demonstre a ameaça de lesão ao seu direito como ocorreu
in casu.

No tocante a violação ao princípio da legalidade e da quebra da isonomia, tais princípios entendo que devem ser mitigados até porque não há qualquer razoabilidade desconstituir situação fática consolidada por decisão liminar há quase 3 (três anos).

Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

Belém, 27 de novembro de 2023.

Desa.
Célia
Regina de Lima
Pinheiro

Relatora

Belém, 05/12/2023